Tribunal: TJDFT
Processo: 0722711-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MASSA FALIDA. BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECORRÊNCIA DA LEI. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
3. O acórdão vergastado analisou todas as alegações de forma clara e coerente, concluindo que, uma vez que a massa falida litigava sob o pálio da justiça gratuita, decorre da lei a suspensão da exigibilidade da verba honorária oriunda do incidente de habilitação, inexistindo necessidade de expressa menção na sentença, não havendo que se falar em violação à coisa julgada ou à súmula 481 do STJ, devidamente observada nos autos em que o benefício foi concedido.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.